Tribunal: STJ
Processo: 5000340-23.2020.8.13.0452
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2080846 - MG
(2022/0059057-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CIBELE FERNANDA CUNHA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: FELIPE ROBERTO RAMOS TUCCI - MG103135
AGRAVADO
: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO
DO BRASIL
ADVOGADOS
: GISELE CRISTINE FERREIRA COSTA - DF016598
JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA SANTOS - MG074659
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE.
PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. VIDEOLAPAROSCOPIA. PLANO DE
SAÚDE.
NEGATIVA.
ALTERAÇÃO.
REEXAME
DE
PROVAS.
INVIABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Na espécie, constando do acórdão recorrido tabela da ANS com os
procedimentos cirúrgicos necessários à autora e havendo a previsão de
laparoscopia para apenas um, a reforma da decisão agravada exigiria o
reexame de provas, procedimento vedado em recurso especial em virtude
do óbice da Súmula no 7/STJ.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
17/03/2026
23/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55318732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/03/2026 14:22:19
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: b0c33978-7bd1-4bf2-9453-b82d24641bf1

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2080846 - MG
(2022/0059057-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CIBELE FERNANDA CUNHA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: FELIPE ROBERTO RAMOS TUCCI - MG103135
AGRAVADO
: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO
DO BRASIL
ADVOGADOS
: GISELE CRISTINE FERREIRA COSTA - DF016598
JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA SANTOS - MG074659
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE.
PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. VIDEOLAPAROSCOPIA. PLANO DE
SAÚDE.
NEGATIVA.
ALTERAÇÃO.
REEXAME
DE
PROVAS.
INVIABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Na espécie, constando do acórdão recorrido tabela da ANS com os
procedimentos cirúrgicos necessários à autora e havendo a previsão de
laparoscopia para apenas um, a reforma da decisão agravada exigiria o
reexame de provas, procedimento vedado em recurso especial em virtude
do óbice da Súmula no 7/STJ.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CIBELE FERNANDA CUNHA DE
OLIVEIRA contra a decisão que conheceu do agravo para dar parcial provimento ao
recurso especial para determinar o retorno dos autos à Corte de origem, a fim de que
julgue a apelação conforme os critérios estabelecidos pela Segunda Seção nos EREsps
no
e no
(e-STJ fls.
).
1.886.929/SP
1.889.704/SP
611/613
Nas presentes razões (e-STJ fls.
), a agravante alega que os
627/647
procedimentos cirúrgicos estão previstos na lista da ANS pela técnica de
videolaparoscopia e que esse fato constou do acórdão estadual. Assim, ao reformar o
acórdão estadual, a decisão agravada fez por incidir o óbice da Súmula no 7/STJ.
Foi apresentada impugnação às e-STJ fls.
.
650/652
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Como afirmado na decisão recorrida, quando do julgamento dos EREsps no
e no
(Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe
,
1.886.929/SP
1.889.704/SP
3/8/2022)
a Segunda Seção desta Corte Superior uniformizou o entendimento de ser o Rol da
Documento eletrônico VDA54445581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:00
Código de Controle do Documento: cf9289f8-5292-410e-932b-43b236a24785

ANS, em regra, taxativo, podendo ser mitigado quando atendidos determinados
critérios:

"1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é,
em regra, taxativo;
2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a
arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do
paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol;
3 - possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação
de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra Rol;
4 - não havendo substituto terapêutico ou esgotados os
procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura
do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i)
não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do
procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da
eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja
recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e
NATJUS) e estrangeiros e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo
interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica
na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de
Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da
competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a
ilegitimidade passiva ad causam da ANS."

De fato, no acórdão recorrido consta, à e-STJ fl. 429, cópia de trecho do Rol
de procedimentos da ANS em que há previsão da cirurgia de abaixamento por
videolaparoscopia.
. Conclusão
No entanto, para os outros dois procedimentos, não
diferente exigiria o reexame de provas, inviável na via do recurso especial (STJ -
Súmula no 7).
No caso, não há elementos suficientes no julgado estadual que possam
demonstrar, nesta instância especial, que os procedimentos indicados estão
enquadrados nos critérios de superação da taxatividade, devendo, portanto, o feito
retornar ao Tribunal de origem para que, com base nos fatos e nas provas da causa, a
apelação seja julgada conforme os parâmetros elaborados pela Segunda Seção.
Dessa forma, a decisão agravada deve ser mantida.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54445581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:00
Código de Controle do Documento: cf9289f8-5292-410e-932b-43b236a24785

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.080.846 / MG
Número Registro: 2022/0059057-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000210953865001 10000210953865002 10000210953865003 50003402320208130452
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO
BRASIL
ADVOGADOS : GISELE CRISTINE FERREIRA COSTA - DF016598
JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA SANTOS - MG074659
AGRAVADO
: CIBELE FERNANDA CUNHA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: FELIPE ROBERTO RAMOS TUCCI - MG103135
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CIBELE FERNANDA CUNHA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: FELIPE ROBERTO RAMOS TUCCI - MG103135
AGRAVADO
: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO
BRASIL
ADVOGADOS : GISELE CRISTINE FERREIRA COSTA - DF016598
Documento eletrônico VDA55295286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:53:13
Código de Controle do Documento: 8cbd9a32-3deb-4fab-a4aa-684bd26395d0

JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA SANTOS - MG074659
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55295286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:53:13
Código de Controle do Documento: 8cbd9a32-3deb-4fab-a4aa-684bd26395d0